Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-61.2024.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001135-61.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JOSE CLAUDIO DA SILVA - CPF: 777.001.041-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº RECURSO:

1001135-61.2024.8.11.9005.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

AGRAVADO(S):

JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA E MUNICÓPIO DE COLÍDER/MT.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FAZENDA PÚBLICA – SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – QUESTIONAMENTO QUANTO À MULTA COMINATÓRIA E AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR AGRAVADA – INEXISTÊNCIA DE MULTA FIXADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo reclamado, Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pela MMª Juíza de Direito em cooperação com o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos do processo nº
1001109-85.2024.8.11.0009
,
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que os reclamados procedam à disponibilização do procedimento cirúrgico pleiteado pelo reclamante.

O agravante aponta que o longo período entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação indicaria a ausência de urgência na realização da cirurgia.

Afirma que a multa fixada só é válida quando há resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial.

Questiona, ainda, o prazo estabelecido, afirmando não ser razoável, dado os desafios enfrentados pela Administração Pública, mencionando a necessidade de licitação, o que demandaria mais de 15 (quinze) dias para ser realizada.

Ao final, pugna pela reforma da decisão singular de primeiro grau e pela extensão do prazo para cumprir o procedimento de saúde, propondo um período de 3 meses para licitação ou, no mínimo, 15 dias úteis para contratação direta após a ordem judicial.

O pedido de liminar recursal foi
indeferido
na decisão de id. 219367673.

O agravado apresentou suas contrarrazões (id. 225110679), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 220221195), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pelo município.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
,
o agravado, José Cláudio da Silva
,
ingressou com a presente demanda visando à realização do procedimento cirúrgico "
ARTROPLASTIA DE REVISÃO DO QUADRIL DIREITO
".

O pedido de tutela de urgência foi deferido nos autos originários para determinar
que os reclamados disponibilizem o tratamento de saúde pleiteado,
conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de imposição de multa diária.

O cerne recursal é a contestação da decisão judicial que deferiu tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante está regulado sob o nº 475164927,
desde 03/05/2021
, aguardando a realização do procedimento, portanto, ao considerar o tempo transcorrido desde a solicitação até a propositura da ação,
mostra-se inegável a necessidade e a urgência do procedimento
.

No que tange à imposição de multa em caso de descumprimento da determinação, vê-se que a decisão do Juízo
a quo

não
a fixou, apenas alertou que, descumprida a decisão, há a possibilidade de fixação de multa diária.

Por fim, quanto ao prazo estabelecido pela decisão agravada, nota-se que o próprio agravante, em seu pedido, solicita,
de forma alternativa
, que seja fixado o prazo de 15 dias úteis para a contratação direta, o exato prazo fixado pela magistrada.

Dessa forma, considerando a situação fático-probatória, razão não assiste ao agravante, devendo a decisão agravada ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024